Tribunal: TJPA
Processo: 0073907-28.2015.8.14.0095
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. SENTENÃA CONDENATÃRIA. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO POSITIVO. DEPOIMENTO DA VÃTIMA E TESTEMUNHAS. REDUÃÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÃÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima e das testemunhas, tanto em sede de inquÃ©rito policial como em juÃzo, que se encontram em consonÃ¢ncia com o parecer realizado pela Assistente Social do PROPAZ, onde refere que a vÃtima verbaliza e confirma ter sofrido abusos sexuais cometido por seu avÃ ́, ora recorrente, incabÃvel a absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. 2. O Laudo de Exame de Corpo de Delito â Exame SexolÃ3gico Forense a que foi submetido a vÃtima, realmente nÃ£o conclui pela ocorrÃªncia de conjunÃ§Ã£o carnal. Entretanto, as provas carreadas para os autos confirmam que o apelante abusou sexualmente da vÃtima Jaqueline Cabral De Oliveira, sua neta, por diversas vezes.3. Inexiste erro ou injustiÃ§a no tocante Ã aplicaÃ§Ã£o da pena, pois, se constatado que a magistrada singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 e 68, ambos do CP, bem como foi obedecido o critÃ©rio trifÃ¡sico para a dosimetria da pena, nÃ£o havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.4. Em se tratando de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espÃ©cie, prisÃ£o preventiva decretada por juÃza de Direito na sentenÃ§a condenatÃ3ria, o Ã3rgÃ£o fracionÃ¡rio competente para apreciÃ¡-la Ã© a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea âaâ, do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a.5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0073907-28.2015.8.14.0095
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS (Vara Única)
APELANTE: LUIZ ALVARO MODESTO DE OLIVEIRA (Aldo Homero Cabral Antunes - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO POSITIVO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, que se encontram em consonância com o parecer realizado pela Assistente Social do PROPAZ, onde refere que a vítima verbaliza e confirma ter sofrido abusos sexuais cometido por seu avô, ora recorrente, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
2. O Laudo de Exame de Corpo de Delito - Exame Sexológico Forense a que foi submetido a vítima, realmente não conclui pela ocorrência de conjunção carnal. Entretanto, as provas carreadas para os autos confirmam que o apelante abusou sexualmente da vítima Jaqueline Cabral De Oliveira, sua neta, por diversas vezes.
3. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que a magistrada singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 e 68, ambos do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
4. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada por juíza de Direito na sentença condenatória, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
5.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, E NESSA PARTE LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 do mês de abril a 04 do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

LUIZ ALVARO MODESTO DE OLIVEIRA
, por intermédio de seu advogado habilitado, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o condenou à pena total de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 217-A, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, e art. 1º, inciso VI da Lei nº 8.72/90.

A exordial acusatória relata que:
(...)
Narram os autos que em 10/02/2015, por volta de 12h00min, Centro, São Caetano de Odivelas, o denunciado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua neta JAQUELINE CABRAL DE OLIVEIRA, nascida em 08/01/2002.
JAQUELINE CABRAL DE OLIVEIRA disse que em data que não se recorda, foi para a casa de seu avô paterno LUIZ ALVARO MODESTO DE OLIVEIRA e quando estava sentada na cama assistindo televisão, seu avô, ora denunciado, aproximou-se e passou as mãos em seus seios e depois em suas partes íntimas. Revelou que todas as vezes que estava na casa de seu avô, este repetia a prática dos atos libidinosos mencionados. Relatou que LUIZ ALVARO MODESTO DE OLIVEIRA costumava lhe dar dinheiro, biscoitos e bombom. Disse que o denunciado a orientava que não contasse os fatos, ¿
que se descobrissem ia dar processo¿
. Acrescentou que após ser indagada por seu pai, revelou o ocorrido e foi levada para Belém para fazer exames.
A mãe de JAQUELINE CABRAL DE OLIVEIRA, Hagatt Paula Cordeiro Cabral, desconfiou que o denunciado pudesse estar abusando sexualmente de sua filha, após tomar conhecimento que LUIZ ALVARO MODESTO DE OLIVEIRA costumava praticar atos libidinosos com as primas da vítima. JAQUELINE CABRAL DE OLIVEIRA confirmou a suspeita relatando os fatos narrados acima. Ressaltou que o denunciado fugiu da cidade quando soube que o fato foi noticiado perante a autoridade policial.
Helane Cristina Cordeiro Cabral, tia da vítima, declarou que JAQUELINE CABRAL DE OLIVEIRA informou que o denunciado ameaçava agredi-la fisicamente, caso contasse os abusos a alguém, e também costumava lhe dar dinheiro para comprar bombons.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 217-A do Código Penal.

Após instrução regular do feito, em 16/11/2016, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo a magistrada condenando o acusado pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 217 - A, c/c o art. 71, ambos do Código Penal c/c o art. 1º, inciso VI da Lei nº 8.072/90.

Às fls. 103/110 dos autos, a defesa inconformada com a sentença condenatória, interpõe recurso de apelação acompanhado de suas razões, onde alega a ausência de provas contundentes a fundamentar uma sentença condenatória, haja vista que o laudo pericial não confirmou qualquer vestígio de que a infante foi molestada pelo recorrente, razão pela qual entende que este deve ser absolvido pela acusação a si imputadas, nos termos do art. 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer a redução da reprimenda corporal aplicada ao acusado, tendo em vista a inobservância dos artigos 59, 65, ¿d¿ e 68, todos do Código Penal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

Distribuídos, os autos foram à relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, que determinou a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação (fls. 144).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À fl. 153, o Desembargador Milton Nobre determinou a remessa dos autos à minha relatoria, uma vez que julguei o Habeas Corpus nº 0004829.2017.8.14.0000, impetrado em favor do recorrente,

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete na data de 25/10/2017.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

A irresignação do apelante cinge-se ao pedido de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, e alternativamente seja a pena base aplicada em seu mínimo legal.

Quanto ao pleito de absolvição do apelante ante a ausência de autoria delitiva, pontuo que restou comprovada pelo depoimento da vítima prestado na delegacia e confirmados em juízo, conforme transcrevo:

A vítima J. C. de O. declarou em perante a autoridade policial (fl. 09):
¿(...) QUE em data que não se recorda, encontrava-se em casa de seu avô paterno LUIZ ÁLVARO MODESTO OLIVEIRA onde a informante ficava por sugestão do próprio avô alegando que necessitava da presença da informante para que o auxiliasse no pequeno comércio que LUIZ ÁLVARO mantinha na residência; QUE diz a informante que em certa manhã quando encontrava-se na casa do avô dirigiu-se ao quarto onde sentou-se na cama para assistir televisão; QUE em dado momento LUIZ ÁLVARO adentrou ao quarto e sentando-se ao lado da informante e repentinamente começou a passar a mão nos seios da informante que ficando assustada não teve como reagir ao assédio do próprio avô; QUE esclarece a informante que dos seios LUIZ ÁLVARO desceu a mão até as partes íntimas; QUE LUIZ ÁLVARO pegou somente nas partes da frente; QUE ele não penetrou nenhum dedo; QUE LUIZ ÁLVARO não pediu para pegar em nenhuma parte dele; LUIZ ÁLVARO dizia que era para ficar só entre os dois; QUE se descobrissem ia dar processo; QUE LUIZ ÁLVARO não lhe ameaçou; QUE desde esse dia toda vez que frequentava a casa dele, LUIZ ÁLVARO passava a mão no seu peito e em suas partes; QUE LUIZ ÁLVARO lhe dava dinheiro; QUE ele lhe dava R$ 5,00, R$ 2.00, as vezes era biscoito, bombom; QUE ele lhe dava por dar e por ficar vendo se não chegava ninguém no local; QUE LUIZ ÁLVARO apertava seus seios; QUE LUIZ ÁLVARO não apertava suas partes íntimas, somente a acariciava; QUE LUIZ ÁLVARO uma vez tentou penetrar o pênis em suas partes íntimas; QUE não sangrou; QUE LUIZ ÁLVARO não botou todo pois não deixou; QUE isso foi no último dia que teve contato com ele; QUE não mais contato com ele; QUE seu pai dizia que tinha que ir para a casa de LUIZ ÁLVARO, senão ia apanhar; QUE seu pai não sabia que LUIZ ÁLVARO fazia isso, pensava que não queria ir por preguiça; QUE sabia que LUIZ ÁLVARO fazia a mesma coisa com suas primas, pois elas lhe contavam; QUE elas diziam que iam embora da casa; QUE nunca tocou nesse assunto com LUIZ ÁLVARO; QUE seu pai lhe perguntou se LUIZ ÁLVARO fazia alguma coisa; QUE respondeu que ele pegava em suas partes; QUE seu pai disse que ia lhe levar para Belém para fazer exames; QUE sua mãe depois de um tempo foi lhe perguntar e contou para ela; QUE sua mãe registrou ocorrência e depois lhe levou para o Conselho Tutelar; QUE fez exames no PROPAZ.¿

Tais declarações, foram repetidas em juízo pela vítima, conforme se verifica da mídia gravada e acostada à fl. 78 dos autos.

Por sua vez a testemunha Hagatt Paula Cordeiro Cabral, afirmou em sede policial (fl. 16):
¿(...)
QUE é genitora da adolescente JAQUELINE CABRAL DE OLIVEIRA de 13 anos de idade; QUE diz a declarante que na tarde do dia 08/02/2015 veio a tomar conhecimento de que JAQUELINE estaria sendo abusada sexualmente pelo próprio avô paterno LUIZ ÁLVARO MODESTO OLIVEIRA; QUE ressalta a declarante que tomou conhecimento através da própria genitora ANA LÚCIA CORDEIRO CABRAL que mandara um recado para a declarante para que esta indagasse de JAQUELINE se a mesma havia sido abusada sexualmente por LUIZ ÁLVARO, haja vista que duas netas de LUIZ, DIOVANA OLIVEIRA FERNANDES e SILVA OLIVEIRA FERNANDES, primas de JAQUELINE, haviam confessado para a própria madrasta sobre os abusos que vinham sofrendo e que JAQUELINE também teria sido abusada; QUE diz a declarante que de imediato indagou da filha sobre a verdade dos fatos e esta confessou que realmente havia sido molestada pelo avô que somente lhe apalpara nos seios e partes íntimas não chegando a manter relação sexual com a mesma; QUE esclarece a declarante que na manhã do dia seguinte (09.02.2015) a declarante procurou o Conselho Tutelar onde comunicou os fatos solicitando providências; QUE ressalta a declarante que no Conselho JAQUELINE foi ouvida e que tomariam providências junto a esta Delegacia, em ato contínuo aconselharam a declarante a retornar ao lar; QUE diziam ainda no Conselho que tomariam todas as providência necessárias ao caso, dias depois a declarante foi procurada por membros do Conselho Tutelar para que JAQUELINE fosse encaminhada para exame junto ao Propaz em Belém; QUE esclarece a declarante que logo que tomou conhecimento dos abusos passou a interrogar JAQUELINE e esta sempre negava até que em certa ocasião a adolescente confessou os abusos sofridos e que não contara antes devido ter sido ameaçada pelo avô que dizia que daria uma surra em JAQUELINE se esta contasse para alguém sobre o que vinha ocorrendo; QUE ressalta a declarante que LUIZ ÁLVARO modesto Cabral tão logo soube que o crime que praticara já era do conhecimento da família fugiu desta cidade sendo desconhecido seu paradeiro (...)¿

Da mesma forma foram suas declarações em sede de instrução criminal, conforme consta à fl. 78, gravado em mídia digital).

Não menos contundente foram as declarações da testemunha HELAINE CRISTINA CORDEIRO CABRAL, tanto em sede de Inquérito Policial como em juízo, como teve conhecimentos dos fatos ocorridos com a vítima, inclusive afirmando que tão logo LUIZ ÁLVARO soube que os abusos já era de conhecimento de toda a família, fugiu da cidade, tomando rumo ignorado.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular.

Evidente que a palavra da ofendida, desde de que confortada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, de sua mãe e de sua tia, que reproduziram o que ouviram dela (vítima), bem como tomaram conhecimento de que duas sobrinhas, também, estavam sendo molestadas pelo apelante, de modo que, eventual existência de pequenas divergências no seu depoimento (da menor) não possui o condão de invalidá-la, em especial, quando se observa que a audiência de instrução em que foi ouvida, somente se realizou quase dois anos depois dos fatos ocorridos.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar o seguinte trecho de julgado deste Tribunal de Justiça:
¿(...)
II - Constatada a ausência de similitude fática entre o acórdão impugnado e o acórdão apontado como paradigma, impossível o conhecimento do especial no tocante, por ausência de fundamentação, a teor da Súmula n. 284/STF.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada a relevância do depoimento da vítima em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las, notadamente em face das circunstâncias concretas do caso, como a realização da audiência de instrução anos após a ocorrência dos fatos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1776053/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Quanto a alegação de que o Laudo de Exame de Corpo de Delito de Conjunção Carnal não concluí pela existência de conjunção carnal, pontuo que de fato, não há elementos suficientes para afirmar ou negar a prática de conjunção carnal em relação à vítima.

Entretanto, embora o laudo pericial tenha concluído pela não existência de conjunção carnal, por si só não é suficiente para descaracterizar o crime de estupro e, no caso eximir o apelante de culpa.

Ressalto ainda, que as referidas provas periciais poderiam ser supridas pelas declarações da vítima que, na fase inquisitorial, sustentando a versão no sentido de que foi abusada sexualmente pelo réu, seu avô, cujas declarações são confrontadas pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, que refutam a versão apresentada pelo apelante com vista ao reconhecimento de sua suposta inocência.

Assim, o fato de o réu ter negado a autoria do delito não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação. Entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos da vítima, bem como das testemunhas de acusação.

Aliás, nos crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixam vestígios identificáveis, motivo pelo qual a ausência de constatação de vestígios no laudo pericial não acarreta, necessariamente, a absolvição do apelante.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...)
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima. Existindo provas suficientes da materialidade do crime e da autoria atribuída ao réu, mantém-se a sentença condenatória, devidamente fundamentada nas provas orais colhidas durante a instrução criminal.
XII - Recurso conhecido e desprovido¿.
(Acórdão, 20140111629578APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 107/120)

Não bastasse todas as provas coletadas no caderno processual, o Relatório social realizado com a vítima Jaqueline Cabral de Oliveira, foi observado pela Assistente Social Simone Vilhena que:
¿(...) Na abordagem com a adolescente é perceptível que a mesma tem dificuldade de se expressar sobre o fato e que possui limites de entendimento da conversação. Que fala de forma muito simples sobre as práticas do padrasto, o que difere da maturidade geralmente vocabular de uma adolescente dessa faixa etária. Por isso, não é possível de fato compreender a extensão das práticas no sentido de constatar a frequência, quando acontecia, como eram as ameaças, etc. mas é fato que a mesma verbaliza e confirma ter sido a vítima de abusos sexuais cometidos pelo padrasto quando estava sozinha em casa.¿

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que a magistrada prolatora da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.

A defesa do recorrente, se insurgi, também, contra a pena base aplicada, argumentando que esta foi fixada muito além do limite devido, razão pela qual pleiteia sua redução para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não tem razão a defesa em sua argumentação, pois anoto que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada e, tendo sido três circunstancias desfavoráveis ao apelante, mostra-se correta a aplicação da pena-base um pouco acima de seu patamar mínimo, conforme calculado pela magistrada sentenciante, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

É bom que se esclareça que a fixação da pena pelo magistrado não é uma regra que esteja dentro de um critério exclusivamente arbitrário, no entanto, também não é dependente de nenhum critério matemático, de modo que, o juízo sentenciante, poderá exacerbar ou minorar a sanção de acordo com as circunstâncias do caso concreto, de modo que ainda que apenas algumas circunstâncias do delito tenham sido consideradas desfavoráveis, dependendo da particularidade do caso concreto e da necessidade de se reprimir de forma severa o crime, não há qualquer impedimento jurídico para que sanção final seja fixada próximo ao grau médio, especialmente no caso em análise, onde as características do crime se mostram perniciosas e de uma gravidade singular.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-04).

Por outro lado, inviável a aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, alínea `d¿ do Código Penal, pois como se vê dos autos, o recorrente negou tanto em sede policial como em juízo, a autoria do delito. Logo, impossível sua aplicação.

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva do paciente para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:
¿Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I. Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;¿

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, não conheço do pleito de revogação da prisão preventiva em face do apelante.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e nessa extensão, nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de maio de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator